Tribunal: STF
Processo: RE 100378
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRIBUTARIA. ISS.
ENTRE O FATO GERADOR E O LANCAMENTO FISCAL CORRE O PRAZO DE
DECADENCIA. FICA EM SUSPENSO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SE HÁ RECURSO DO CONTRIBUINTE E ATÉ QUE SEJA ELE JULGADO, MAS,
APENAS HAVENDO FORMULAÇÃO DE CONSULTA E FORA DO PRAZO RECURSAL,
INEXISTE SUSPENSÃO. EM TAL CASO, O INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL SE
INICIA APÓS O TERMINO DO PRAZO DO RECURSO CONTADO DA NOTIFICAÇÃO DO
LANCAMENTO OU DA CIENCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO, E SE O AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL OCORREU AINDA DENTRO DE CINCO ANOS, ASSIM CONTADOS,
NÃO INCIDIU A PRESCRIÇÃO A FULMINAR O DIREITO A COBRANÇA DO CRÉDITO.